Tribunal: TJSP
Processo: 1005915-47.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ndo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção – Transcurso 'in albis' – Apelo deserto – Inteligência do art. 1.007, do CPC.

Apelo da autora não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005915-47.2017.8.26.0477; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
Bem móvel – Scanner – Compra e venda – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Não conhecimento – Preparo insuficiente - Determinação no sentido de que fosse complementando, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção – Transcurso 'in albis' – Apelo deserto – Inteligência do art. 1.007, do

Ementa:
Bem móvel – Scanner – Compra e venda – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Não conhecimento – Preparo insuficiente - Determinação no sentido de que fosse complementando, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção – Transcurso 'in albis' – Apelo deserto – Inteligência do art. 1.007, do CPC.

Apelo da autora não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005915-47.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante URSINI
E ASSOCIADOS, é apelado HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005915-47.2017.8.26.0477 -Voto no
2
41.025
Apelação no 1005915-47.2017.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante:
Ursini
e
Associados
Consultoria
Assessoria
Empresarial
Empreendimentos e Participações Ltda. ME
Apelada: HP Brasil Industria e Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Classificação: Bens móveis Obrigação de fazer
t
EMENTA: Bem móvel Scanner Compra e venda Ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos
materiais e morais - Sentença de improcedência Recurso da
autora Não conhecimento Preparo insuficiente - Determinação
no sentido de que fosse complementando, no prazo de 05 dias, sob
pena de deserção
Transcurso 'in albis'
Apelo deserto

Inteligência do art. 1.007, do CPC.
Apelo da autora não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por “Ursini e Associados Consultoria
Assessoria Empresarial Empreendimentos e Participações Ltda. ME” em
face de “HP Brasil Industria e Comercio de Equipamentos Eletrônicos
Ltda.” onde proferida sentença que julgou improcedentes as pretensões
deduzidas e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa atualizado fls. 142/147.
Aduz a autora que o julgado merece integral reforma, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005915-47.2017.8.26.0477 -Voto no
3
das razões acostadas às fls. 149/155.
Após contrarrazões às 159/161, vieram os autos conclusos
a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
Haja vista o valor insuficiente do preparo, houve
determinação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse a apelante
a complementação de recolhimento, sob pena de deserção fls. 166.
Ocorre que, nos termos da certidão de fls. 168, a apelante
quedou-se inerte.
Dispõe o art. 1.007, do Código de Processo Civil, que no
ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o respectivo
preparo, sob pena de deserção.
O § 2o, do mesmo artigo, assevera que: “A insuficiência no
valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará
deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”, hipótese ora verificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005915-47.2017.8.26.0477 -Voto no
4
Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pela
autora.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica